Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. DILIGÊNCIA CITATÓRIA. ENDEREÇO DIVERSO.
1. Nos termos dos arts. 214 e 263 do CPC, a citação constitui pressuposto de eficácia de formação do processo, bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Verificado que a diligência citatória ocorreu em endereço diverso daquele constante da petição inicial e das pesquisas eletrônicas efetivadas, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.